Tribunal: TJPA
Processo: 0813606-95.2023.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0813606-95.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS

PROCESSO Nº 0813606-95.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: ESTADO DO PARÁ (Procurador-Geral do Estado do Pará Ricardo Nasser Sefer)

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO DO SERVIDOR AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) QUANTO AOS 2 (DOIS) ANOS INICIAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CASO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA HAVER OCORRIDO SOB O REGIME DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 7/1991, COM DESEMPENHO DO LABOR POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. DISCUSSÃO SOBRE A NULIDADE INTEGRAL OU PARCIAL DO CONTRATO. QUESTÃO DE ORDEM. SUSCITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR, A FIM DE RECONHECER A FACULTATIVIDADE DE A RELATORIA DO IRDR OPORTUNIZAR, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO E ANTERIORMENTE AO JUÍZO DE VIABILIDADE, A OITIVA DE PARTES OU INTERESSADOS DE PROCESSOS QUE VEICULEM A CONTROVÉRSIA, SEM PREJUÍZO DA PARTICIPAÇÃO APÓS A ADMISSÃO DO INCIDENTE, CONFORME A COMBINAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COM O REGIMENTO INTERNO DA CORTE DE JUSTIÇA PARAENSE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. MESMA QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA POR TRIBUNAL SUPERIOR. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS ELENCADOS PELO ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDENTE ADMITIDO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EVENTUAIS RECURSOS PENDENTES, EM ÂMBITO ESTADUAL, NOS TERMOS DO VOTO.
UNÂNIME
.

1. Questão de Ordem suscitada para que, diante do amadurecimento institucional vivenciado pelo Sistema Brasileiro de Precedentes (SBP), desde o advento do Código de Processo Civil, ocorra a atualização de entendimento firmado em Questão de Ordem, na sessão plenária de 18/8/2021, para o fim de tornar facultativa a cientificação prévia das partes e/ou interessados, a depender das especificidades verificadas pela Relatoria do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, especialmente diante da inexistência de prejuízo em caso de diferimento do contraditório para momento posterior à admissão do IRDR, nos termos previstos no CPC e no Regimento Interno do Tribunal de justiça do Estado do Pará, harmonizando-se tal posicionamento com as garantias fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da razoável duração do processo vocalizadas, respectivamente, pelos incisos LIV, LV e LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988 (CF/88).

2. É cabível a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – a teor do art. 976 do Código de Processo Civil –, estando ambos os requisitos preenchidos, na espécie, verificando-se, também, a inexistência de afetação de recurso para definição de tese, no âmbito dos Tribunais Superiores, conforme exige o § 4º do referido dispositivo legal.

3. Assiste legitimidade ao Suscitante, consoante dispõe o art. 977, inciso II, do CPC.

4. Para fins de admissão, a questão jurídica objeto do presente IRDR é delimitada nos seguintes termos:
“o direito do servidor ao pagamento das parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) quanto aos 2 (dois) anos iniciais da prestação de serviços, no caso de a contratação temporária pela Administração Pública ter ocorrido sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, com desempenho do labor por período superior ao prazo legal”
.

5. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido, com a suspensão de processos que versem sobre a questão jurídica objeto do Incidente, nos termos do voto da Relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componente do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
ADMITIR
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), nos termos constantes do voto
da Relatora
. Esta sessão foi presidida
pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Ministério Público representado pelo(a) Procurador(a) de Justiça Cesar Bechara Nader Mattar Jr. 10ª
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dia 20 de março de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
suscitado pelo Estado do Pará, conforme a conjugação do art. 977, II, do Código de Processo Civil (CPC) com o art. 188 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), com a finalidade de uniformizar entendimento acerca da “
ausência de nulidade nos 2 (dois) primeiros anos da contratação de servidores temporários nas situações em que há extrapolação do prazo estipulado pelo art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991”
, nos termos da propositura.

No pedido de instauração, o ente Suscitante apresenta síntese sobre a questão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e os efeitos da nulidade da contratação temporária de servidores públicos, consoante entendimentos vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente nos Temas 191, 308, 916 e 608, estando pendente de apreciação o Tema 1189.

Em seguida, alegou o crescimento do número de demandas envolvendo direito ao FGTS e a contratação temporária de servidores, na forma da LC nº 7/1991, apresentando tabela demonstrativa do quantitativo de processos sobre a controvérsia recebidos pela Procuradoria de Demanda de Massas (PDM).

Apresentou quadro demonstrativo da divergência entre os julgados proferidos pelo Poder Judiciário do Estado do Pará acerca da controvérsia em debate, explicitando que,
“no período de 2020 a 2021, a tese defendida pelo Estado era rechaçada por ambas as Varas dos Juizados Especiais”
, situação que teria mudado a partir de 2022, quando o Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém passou a acolher a tese arguida pelo Estado do Pará, permanecendo os demais Juízos contrários à argumentação da Fazenda Pública estadual.

Ao final, asseverou estarem preenchidos os requisitos legais de cabimento do IRDR.

Regularmente distribuído, coube-me a Relatoria do feito.

Em conformidade com o disposto no art. 58-C do RITJPA, os autos foram submetidos à apreciação da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC), tendo o Excelentíssimo Desembargador Presidente emitido Juízo de Viabilidade favorável à admissão e ao processamento do presente IRDR, sob a ótica de uniformização de jurisprudência (
ID 16065639
).

Vieram os autos conclusos para emissão de juízo de admissibilidade.

É o relatório.

VOTO

TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS

PROCESSO Nº 0813606-95.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: ESTADO DO PARÁ (Procurador-Geral do Estado do Pará Ricardo Nasser Sefer)

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

VOTO

Nos termos do
caput
do art. 926 do Código de Processo Civil (CPC), foi expressamente delineado o dever de os Tribunais pátrios
uniformizarem a sua jurisprudência
, superando a divergência existente entre seus órgãos julgadores, a fim de mantê-la
estável, íntegra
e
coerente
.

Sob o prisma da nova concepção de jurisdição decorrente do Sistema Brasileiro de Precedentes (SBP), o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) delineado pelo art. 976 e seguintes do CPC afigura-se como um instrumento processual voltado para tal objetivo.

Tal como ocorre no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça (STJ), respectivamente, em relação à tese jurídica firmada em julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral e de recursos especiais repetitivos,
a decisão proferida pela Corte de Justiça paraense, em IRDR, servirá de parâmetro para o julgamento de todos os processos, presentes e futuros, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem ou venham a tramitar na área de jurisdição deste Tribunal
, vinculando todos os órgãos de 1º grau – inclusive as unidades judiciárias componentes do Sistema dos Juizados Especiais, nos termos do art. 985, I, do CPC – e o próprio TJPA.

Essa técnica de julgamento visa a elaboração de uma tese com força vinculante, versando sobre questão comum e exclusivamente de direito, que se repete em uma quantidade razoável de processos, a ser aplicada em casos semelhantes, objetivando assegurar tratamento isonômico e segurança jurídica às partes.

A teor do que dispõe o caput do art. 981 do CPC,
“[a]pós a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976
”, preceituando este dispositivo legal que será cabível a instauração do incidente quando houver, simultaneamente, “
efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito
” (inciso I) e “
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
” (inciso II), sendo incabível “
quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva
” (§ 4º).

Assim sendo, conclui-se que a regular instauração e julgamento do IRDR pressupõe duas análises, de níveis de cognição distintos, principiando-se pelo juízo de admissibilidade – orientado pelas normas previstas no art. 976, incisos I e II, e no art. 977, ambos do Código de Processo Civil –, sob o qual é verificada a legitimidade do Suscitante e a presença concomitante dos requisitos objetivos de multiplicidade de causas com a mesma questão de direito, risco à isonomia e à segurança jurídica e a inexistência de recurso repetitivo afetado por Tribunal Superior, não estando o IRDR sujeito a preparo, consoante o disposto no art. 976, § 5º, do Código de Processo Civil.

Todavia, no caso sob exame entendo ser salutar a revisitação de Questão de Ordem (QO) firmada pelo Tribunal Pleno do TJPA acerca da admissibilidade do IRDR, conforme explicitado adiante.

1.

DA QUESTÃO DE ORDEM.

Inicialmente, rememoro que, por ocasião da admissibilidade do IRDR nº 0803891-97.2021.8.14.0000, durante a 30ª Sessão Ordinária, realizada no dia
18/8/2021
, Tribunal Pleno deliberou sobre a “
necessidade de, nos IRDRs, cadastro e intimação das partes para a sessão de julgamento da admissibilidade e continuidade em todo o processo
”.

Todavia, no caso em exame entendo ser importante revisitar a referida Questão de Ordem, em razão das peculiaridades fático-jurídicos a seguir indicadas.

Primeiramente, destaco que, no presente IRDR, existe sensível dificuldade de escolha de um processo paradigma para fins de operacionalizar a intimação de partes e a correspondente inclusão, no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), eis que os processos que veiculam a mencionada controvérsia – a saber, a possibilidade de recolhimento de FGTS sobre o período de prestação de serviço temporário que superou o lapso legalmente previsto, nos moldes da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 – tramitam, em sua esmagadora maioria, perante as Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, e não perante o 2º grau de jurisdição.

Ressalto que, na petição de suscitação, o Estado do Pará não referenciou um processo específico no qual pudessem ser identificadas partes que tivessem representatividade para fins de intimação prévia à admissibilidade do IRDR.

De igual forma, não vislumbro a possibilidade de intimação de representantes da categoria dos trabalhadores temporários que figuram como requerentes das ações individuais repetitivas que pleiteiam o pagamento do FGTS, sendo que, no caso em análise, inexiste uma associação ou sindicato representativo com interesse e legitimidade para que, em caso de intimação, possa se manifestar por ocasião da admissão do IRDR.

Diante de tal quadro, entendo oportuno atualizar o louvável posicionamento do Tribunal Pleno quanto à intimação prévia firmada, em 2021, na referida Questão de Ordem, possibilitando que, a depender das particularidades fático-jurídicas do caso concreto, o Relator tenha a
faculdade
de determinar tal cientificação, cuja efetivação poderá ocorrer de forma mais robusta após a admissão do aludido Incidente e nas hipóteses delineadas para assegurar o devido processo legal substancial, nos moldes preconizados nos seguintes dispositivos do CPC:

Art. 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976.

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;

II - poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 (quinze) dias;

III - intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

§1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.

§2º Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso.

§3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no art. 977, incisos II e III, poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado.

§4º Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer a providência prevista no § 3º deste artigo.

§5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.

Art. 983.
O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida
, e, em seguida, manifestar-se-á o Ministério Público, no mesmo prazo.

§1º
Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria
.

§2º Concluídas as diligências, o relator solicitará dia para o julgamento do incidente.

Art. 984. No julgamento do incidente, observar-se-á a seguinte ordem:

I - o relator fará a exposição do objeto do incidente;

II -
poderão sustentar suas razões, sucessivamente
:

a)
o autor e o réu do processo originário
e o Ministério Público, pelo prazo de 30 (trinta) minutos;

b)
os demais interessados
, no prazo de 30 (trinta) minutos, divididos entre todos, sendo exigida inscrição com 2 (dois) dias de antecedência.

§1º Considerando o número de inscritos, o prazo poderá ser ampliado.

§2º O conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários.

(destaquei)

Iluminado pelas disposições do Código de Processo Civil, o Regimento Interno da Corte de Justiça paraense assim dispõe:

Art. 190. Distribuído o incidente, o relator incluirá o feito em pauta da sessão do Tribunal Pleno para deliberação do juízo de admissibilidade do incidente.

§1º Não caberá incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) quando a questão de direito material ou processual suscitada houver sido afetada ou julgada em recurso repetitivo por um dos Tribunais Superiores, cuja informação será solicitada à Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais - NUGEP deste Tribunal, não sendo a referida informação vinculativa.

§2º O incidente terá preferência sobre os demais feitos, exceto os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.

§3º A admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas será feita por julgamento através do Plenário Virtual, exceto se requerida sustentação oral.

Art. 191. Após a admissão o incidente, o relator:

I - suspenderá a tramitação dos processos pendentes no âmbito do Poder Judiciário Estadual;

II - poderá solicitar informações ao Juiz ou relator do processo em que se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 (quinze) dias;

III - intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias;

IV - poderá designar data para realização de audiência pública.

§1º Será encaminhado ofício circular a todos os magistrados e órgãos julgadores do Tribunal de Justiça, dando ciência da decisão de suspensão dos processos em que se discute a mesma matéria.

§2º O Relator do incidente de demandas repetitivas (IRDR) comunicará à Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais (CREE) que, por meio do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP), diligenciará a obtenção do Número Único de Temas (NUT); inserirá as informações pertinentes no banco de dados, possibilitando o acompanhamento do incidente no sítio do Tribunal; e efetuará todos os lançamentos dos dados supervenientes exigidos nos atos normativos do Conselho Nacional de Justiça
.

Diante do amadurecimento institucional vivenciado pelo Sistema Brasileiro de Precedentes (SBP), desde o advento do Código de Processo Civil, mostra-se salutar o
aprimoramento da Questão de Ordem
firmada, em
18/8/2021
, para o fim de
tornar facultativa
a
cientificação

prévia das partes e/ou interessados, a depender das especificidades verificadas pela Relatoria do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
, especialmente diante da inexistência de prejuízo em caso de diferimento do contraditório para momento posterior à admissão do IRDR, nos termos previstos no CPC e no RITJPA, harmonizando-se tal posicionamento com as garantias fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da razoável duração do processo vocalizadas, respectivamente, pelos incisos LIV, LV e LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988 (CF/88).

Diante das nuances do presente IRDR, emerge que eventual
escolha para fins de intimação do requerente de uma das centenas de ações repetitivas sobre a controvérsia implicaria em prévia constatação de que aquela parte autora teria legitimidade e interesse que abrangessem todas as demais pessoas em idêntica posição processual – haja vista que inexiste, nos autos, informação acerca da existência de associação ou sindicato que congregue servidores públicos estaduais temporários envolvidos em demandas de FGTS
–, sendo tal
eleição providência que implicaria em dispêndio de tempo
e, consequentemente,
retardaria a marcha processual
, com
prejuízo à eficiência da prestação jurisdicional
exigida pela combinação do “caput” do art. 37 da CF/88 com o art. 8º do CPC.

No caso, não parece indene de dúvida que tal oitiva preliminar garanta maior participação social na formação do precedente, na presente fase do IRDR em comento, cujo processamento, no TJPA, adota a modalidade “procedimento-modelo” – no qual é firmada uma tese sem a resolução do caso concreto (piloto) –, existindo sujeitos processualmente “interessados” no deslinde processual da controvérsia jurídica que transcende as partes envolvidas no caso paradigma, sendo os processos indicados pelo Suscitante destinados apenas a facilitar a delimitação da questão debatida, demonstrar a multiplicidade e o risco de eventual ofensa à isonomia ou à segurança jurídica por ocasião do
juízo de admissibilidade.

No ponto, anoto que, na 32ª Sessão Ordinária realizada em 1º/9/2021, o Tribunal Pleno paraense reconheceu, na Questão de Ordem suscitada no Processo nº 0009932-55.2017.814.0000, que
a natureza do IRDR é de “procedimento-modelo”
, sendo tal modalidade

adotada nos demais julgamentos ocorridos, a saber,
IRDR nº 1
(Acórdão nº 213148 – sistema Libra),
IRDR nº 2
(Acórdão ID 6220678 – sistema PJe),
IRDR nº 3
(Acórdão ID 950065 – sistema PJe) e
IRDR nº 4
(Acórdão ID 4198913 – sistema PJe).

Nessa modalidade, a
apreciação meritória

do IRDR resolverá repetida controvérsia jurídica comum
, julgando em abstrato a questão e definindo a tese vinculante que será aplicada a outros casos semelhantes, sem que haja a obrigatoriedade de eleição de um único caso concreto para ser julgado juntamente com o Incidente, estando o Suscitante desobrigado de indicar um processo paradigma.

Em reforço à posição ora defendida, consigno que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à inexistência de obrigatoriedade de manifestação anterior de partes ou interessados em relação ao juízo de admissibilidade do IRDR:

No capítulo recursal relativo à ofensa aos arts. 4°, 5°, 6°, 8°, 9º, 10, 934 e 979 do CPC/2015, sustentou a parte recorrente a ocorrência de vício no procedimento, diante da ausência de intimação prévia ao julgamento em que o Tribunal de origem decidiu por não admitir a instauração do IRDR.

(omissis)

Tais fundamentos que lastrearam a decisão de não oitiva dos recorrentes previamente ao indeferimento de instauração do IRDR consistiram, em suma,

no fato de que os recorrentes não eram partes no IRDR, não requereram a instauração do incidente e que a formação do contraditório se dá após a instauração
. Esses fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e não há razão declinada nos autos para superá-los.

De qualquer forma,
não logrou a parte recorrente indicar de que forma teria o Tribunal de origem incorrido em violação a dispositivo de lei federal, diante da especialidade do procedimento do IRDR previsto no do CPC/2015, que, de fato, não prevê a obrigatoriedade do contraditório previamente à instauração do incidente requerida por terceiros
.

Incidência do óbice contido no Enunciado Sumular n. 284/STF.

(Agravo em Recurso Especial nº 1.503.015/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, julgado
em 14/1/2022, publicado em 2/2/2022 – destaquei)

No mesmo sentido, transcrevo trechos de julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC) sobre a temática em voga:

NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO IRDR E ACERCA DA QUESTÃO PREJUDICIAL SUSCITADA PELO COLEGIADO NA OCASIÃO. INSUBSISTÊNCIA. PROCEDIMENTO DO INCIDENTE QUE PREVÊ A NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA A MANIFESTAÇÃO DAS PARTES APENAS APÓS A ADMISSÃO DO IRDR, MAS NÃO ANTES
. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÃO SURPRESA CONTRA PESSOA QUE NÃO HAVIA NEM SEQUER COMPOSTO OS AUTOS NAQUELA OCASIÃO.

(omissis)
A segunda alegação é de que a decisão embargada foi "decisão surpresa", porquanto não houve prévia intimação das partes para se manifestarem seja sobre a admissibilidade do incidente, seja sobre a causa de prejudicialidade externa que guiou a decisão de inadmissão.

A nulidade, porém, também aqui não sucede.

É que não há dispositivo de lei que exija a intimação das partes para manifestação acerca do procedimento de admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas
.

Como se sabe, o IRDR é instituto inédito na lei processual, que objetiva a pacificação social e a segurança jurídica mediante a fixação de teses jurídicas sobre questões repetitivas controvertidas.

Como forma de garantir a construção democrática da tese jurídica, o IRDR prevê a participação dos interessados na solução da controvérsia repetitiva, mas tal se dá, precipuamente, na fase de fixação da tese, e não de admissão do incidente.

(omissis)

Dessarte, se é verdade que o IRDR prevê ampla publicidade e participação democrática para a construção da tese jurídica,
é também verdade que tal participação se dá após o juízo de admissibilidade, pelo colegiado, a respeito do incidente proposto, mas não antes.

Pretender que o Tribunal seja obrigado a abrir prazo para manifestação antes mesmo de decidir se o caso é, ou não, de levar à frente o incidente significa, a meu ver, dar azo à produção de

provas e manifestações que podem se revelar inócuas, acaso se compreenda que não há espaço para o IRDR.

Em última instância, é agir contrariamente ao próprio espírito de economia e eficiência que o IRDR tenciona emprestar à prestação jurisdicional. Além disso, cabe o questionamento acerca de quem, de fato, deveria ser intimado para manifestar-se nos termos do art. 10 do CPC, antes do juízo de admissibilidade e, portanto, do chamamento de todos os eventuais interessados na questão jurídica controvertida
.

É que o IRDR verdadeiramente transcende os interesses das partes para se tornar instrumento de realização concentrada do ofício jurisdicional, com implicação para inúmeros casos para além dos seus autos específicos.

(omissis)

É por esses motivos que entendo que não há espaço para manifestações das partes antes da admissão do incidente, ao menos não de forma cogente e apta a engendrar nulidades acaso não observada.
Na mesma toada, não compreendo como possa violar o "princípio da não surpresa" a decisão exarada antes do momento em que as partes são chamadas para compor os autos do IRDR.

(omissis)

(Embargos de Declaração nº 1002102-76.2016.8.24.0000, Grupo de Câmaras de Direito Civil, Relator Desembargador Saul Steil, julgado em 13/6/2018, publicado em 29/6/2018 – destaquei)

Por oportuno, registro que devem ser subsidiariamente aplicadas ao processamento do IRDR as normas compatíveis ao julgamento dos recursos repetitivos pelo STJ, sendo tal posicionamento sustentado, doutrinariamente, por
Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore, André Vasconcelos Roque e Zulmar Duarte de Oliveira Júnior (
in
Comentários
ao Código de Processo Civil
. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 1455):

O acórdão que admite o IRDR funciona, dentro da sistemática do incidente em discussão, como se fosse a sua decisão de afetação. Dessa forma, aplicam-se subsidiariamente ao IRDR as disposições contidas nos incisos do art. 1.037, que disciplinam a decisão de afetação no regime de recursos repetitivos
.

De igual modo, o Enunciado nº 345 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) sintetiza que
“[o] incidente de resolução de demandas repetitivas e o julgamento dos recursos extraordinários e especiais repetitivos formam um microssistema de solução de casos repetitivos, cujas normas de regência se complementam reciprocamente e devem ser interpretadas conjuntamente”
.

Partindo de tal premissa, a partir da consulta ao Regimento Interno do STJ quanto ao processamento dos recursos especiais repetitivos advém a constatação,
mutatis mutandis
, de que inexiste obrigatoriedade de intimação prévia de partes ou interessados quanto à admissibilidade do IRDR.

Todavia, a ausência de obrigatoriedade legal e jurisprudencial não enseja vedação à
faculdade
de, no TJPA, o Relator oportunizar a
legítima contribuição para os debates dos sujeitos envolvidos, anteriormente à admissibilidade do IRDR, caso as peculiaridades do caso assim recomendem
.

Com o amadurecimento da Questão de Ordem em apreço, o Tribunal Pleno do TJPA poderá
conferir maior celeridade à admissão e ao processamento do IRDR
, assegurando-se que
atinja os seus objetivos de forma efetiva,
uma vez que, enquanto não houver admissão e possivelmente a suspensão dos processos que discutem a controvérsia por ocasião da admissibilidade, a questão comum continuará sendo decidida isoladamente, por muitas vezes em julgados dissonantes,
com instabilidade da jurisprudência, ameaça à isonomia e inegável insegurança jurídica
, justamente o que o Sistema Brasileiro de Precedentes busca combater, inclusive preferencialmente com a fixação de tese vinculante, no prazo
máximo de 1 (um) ano
– a teor do caput do art. 980 do Código de Processo Civil –,
sob pena de cessar a suspensão

dos processos
prevista no art. 982, I, da mesma Codificação, podendo tal
lapso temporal ser prorrogado
por decisão fundamentada do Relator, consoante o parágrafo único do art. 980 do CPC.

Diante de tal panorama
, suscito a presente Questão de Ordem para que, em procedimento de atualização do posicionamento firmado em 18/8/2021, o Tribunal Pleno faculte ao Relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que, anteriormente ao juízo de admissibilidade e diante das peculiaridades do caso, possa determinar a cientificação de partes ou interessados de processo que veicule a controvérsia a ser dirimida – com a possibilidade de manifestação –, restando assegurada a oportuna intimação, no decorrer da instrução do IRDR admitido, em consonância com o disposto no Código de Processo Civil e no Regimento Interno do TJPA, com vistas ao fortalecimento Sistema Brasileiro de Precedentes.

Feitas essas considerações, passo então, a me manifestar quanto ao juízo de admissibilidade.

2. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Nesse momento processual, exige-se apenas que o Órgão Julgador analise o preenchimento dos requisitos mínimos para admissão do IRDR, insertos no art. 976 do Código de Processo Civil, além da legitimidade para suscitação, conforme o art. 977 do mesmo diploma legal:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

(omissis)

§4º É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal:

I - pelo juiz ou relator, por ofício;

II - pelas partes, por petição;

III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição.

Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente.

Inicialmente,
reconheço a legitimidade do Suscitante para a propositura do presente Incidente
, nos termos do art. 977, inciso II, do CPC, tendo em vista que o
Estado do Pará figura como parte requerida nas diversas “Ações de Cobrança de FGTS de Servidor Temporário”
indicadas, por amostragem, como repetitivas, na petição de suscitação, as quais tramitam, majoritariamente, nas Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Belém e nas Turmas Recursais.

A partir da análise dos autos, considero que a
relação

de processos
anexada ao final do Ofício nº 1197/2023-PGE-GAB (ID 15810426) pelo ente Suscitante e o
Estudo da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas
(ID 16065639) – o qual indicou a existência de pelo menos 95 (noventa e cinco) feitos distribuídos, no âmbito deste Tribunal – demonstram satisfatoriamente a
efetiva repetição de processos
, constatando-se que as
demandas apontadas veiculam a mesma controvérsia
sobre os efeitos da nulidade do contrato de servidor firmado sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

Como tal questão versa apenas sobre interpretação

da norma,

entendo ser
unicamente de direito
suscetível de pacificação por meio de tese vinculante estabelecida em IRDR, conforme o liceu de Fernando Gajardoni (
in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1412
):

“(...) a
interpretação a ser extraída de determinado texto legal
, ou a qualificação jurídica mais adequada aos fatos delimitados nas demandas repetitivas, da mesma forma
representam efetiva matéria de direito
, suscetível a tratamento por meio de IRDR”.

Nesse sentido, havendo multiplicidade de feitos que representem, por si só, risco aos princípios da isonomia e segurança jurídica, julgo que a repetitividade demonstrada quanto à mesma questão exclusivamente de direito afigura-se suficiente para o preenchimento do requisito da norma.

Assim, tenho por atendidos os requisitos elencados no art. 976, I, do CPC.

Além disso, conforme também consta no referido estudo da COGEPAC (ID 16065639),
existem

decisões judiciais divergentes
proferidas pelos Juízos das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Belém e pelas Turmas Recursais.

Em alguns julgados, os mencionados órgãos jurisdicionais determinam o pagamento do FGTS de todo período trabalhado – por considerar o contrato inteiramente nulo –, enquanto em outras oportunidades negam o pagamento do crédito compensatório referente aos 2 (dois) anos iniciais da prestação de serviço, ao argumento de que a avença seria nula apenas no que se refere ao interstício que excedeu o biênio legal.

À vista disso, reconheço que os julgamentos conflitantes prolatados por órgãos da Justiça paraense revelam
ofensa à isonomia e à segurança jurídica
, ante o
tratamento desigual
dispensado às partes em idêntica situação jurídica, o que afeta a
previsibilidade do provimento judicial
e
fragiliza a formação da almejada pauta de conduta social
.

Deste modo, reputo satisfeitos os pressupostos do art. 976, II, do CPC.

Assinalo, outrossim, que a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas informou que
não foram encontrados temas ou teses versando sobre a questão de direito ora discutida nos Tribunais Superiores
, mostrando-se igualmente superado o requisito negativo do §4º do art. 976 do CPC.

Por essas razões e no exercício de juízo prelibatório, concluo que o presente IRDR preenche as condições elencadas nos incisos I e II do art. 976 do Código de Processo Civil, bem como o requisito negativo do art. 976, § 4º, da mesma Codificação.

3. DA TESE JURÍDICA.

Superada a análise dos requisitos para admissão, cumpre delimitar o objeto de julgamento do presente IRDR, ainda que de forma não definitiva, eis que a futura instrução processual poderá indicar a conveniência de se ajustar a delimitação original.

Nesse sentindo, embora o Suscitante tenha estabelecido como controvérsia a ser discutida no presente Incidente a “
ausência de nulidade nos 2 (dois) primeiros anos da contratação de servidores temporários nas situações em que há extrapolação do prazo estipulado pelo art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991
”, identifico que a questão de direito a ser dirimida no IRDR consiste em estabelecer
“
o direito do servidor ao pagamento das parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) quanto aos 2 (dois) anos iniciais da prestação de serviços, no caso de a contratação temporária pela Administração Pública ter ocorrido sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, com desempenho do labor por período superior ao prazo legal
”.

4. DO DISPOSITIVO.

Por todo o exposto,
acolhida a Questão de Ordem suscitada, para o fim de facultar ao Relator do IRDR que, diante das peculiaridades do caso e previamente ao juízo de admissibilidade, possibilite a manifestação de partes ou interessados em processos que veiculem a controvérsia
, voto pela
ADMISSÃO
do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a fim de que esta Corte estabeleça a pertinente tese jurídica acerca de
“
o direito do servidor ao pagamento das parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) quanto aos 2 (dois) anos iniciais da prestação de serviços, no caso de a contratação temporária pela Administração Pública ter ocorrido sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, com desempenho do labor por período superior ao prazo legal
”.

5. DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E DAS PROVIDÊNCIAS POSTERIORES À ADMISSÃO DO IRDR.

Positivado o juízo de admissibilidade, passo a discorrer sobre a viabilidade da suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratem da matéria objeto do Incidente, nos moldes estabelecidos pelo art. 982, I, do Código de Processo Civil.

Pelos motivos anteriormente expostos, permitir o prosseguimento regular das ações que discutem a temática aqui abordada possibilitará que decisões díspares continuem sendo proferidas, em nítida ofensa à isonomia e à segurança jurídica, o que reflete uma afronta ao dever de os Tribunais uniformizarem a sua jurisprudência.

Dessa forma, diante das consequências jurídicas que podem advir da permanência do curso processual, não se mostra recomendável que as demandas pendentes, cujas causas de pedir se mostrem diretamente relacionadas à questão de direito objeto deste Incidente, continuem sendo processadas.

Assim,
voto pela SUSPENSÃO de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem perante a Justiça Estadual do Pará, ajuizados por servidores contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como dos respectivos recursos eventualmente interpostos, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, voto pela adoção das seguintes providências:

I. REGISTRE-SE a admissibilidade deste Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no banco de dados desta Corte e no Banco Nacional de Precedentes do Conselho Nacional de Justiça, ambos sob a responsabilidade do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC);

II. COMUNIQUE-SE à Presidência deste Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça, com cópia da presente decisão, acerca da admissão deste Incidente, nos termos do art. 979 do Código de Processo Civil;

III. OFICIE-SE aos(às) Magistrados(as) e Órgãos Julgadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dando ciência da decisão de suspensão processual ora exarada;

IV. INTIMEM-SE o Suscitante e o Ministério Público;

V. Após, RETORNEM os autos conclusos para a devida instrução do feito.

É como Voto.

Belém, Belém, 20 de março de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2024